Tribunal: TJDFT
Processo: 0704133-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704133-52.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PROIMPORT BRASIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, PROIMPORT BRASIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Intime-se a embargante/peticionante para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, se as informações contidas na certidão de Id 64976674 atendem ao requerido na petição de Id 64429880. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 9 de outubro de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora